Tribunal: TJDFT
Processo: 0747379-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747379-84.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SUPERMERCADO MAIS SORTIDAO EIRELI - ME DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0704384-54.2018.8.07.0004 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a pesquisa de bens de Wanderson Moura Ferreira por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) (id 216027402 dos autos originários). O agravante, no entanto, indica Supermercado Mais Sortidão Eireli-ME como agravado. Intime-se o agravante para esclarecer a parte agravada nos termos dos arts. 6o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator